Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença referente a crédito que não tem natureza alimentar em sua integralidade, uma vez que a maior parte dele se refere a condenação por danos materiais, o que não se amolda à previsão contida no art. 521, I, do CPC/15, sendo indevido o levantamento do valor buscado sem a necessidade de caução.
2. Também não foi demonstrada a ocorrência do periculum in mora, a fim de autorizar o levantamento da quantia depositada em garantia do juízo, em sede de cumprimento provisório de sentença, pois sequer houve a dispensa da caução pelo Juízo de origem, apesar da previsão contida no art. 521 do CPC/15, o que reforça o entendimento contido no parágrafo único desse artigo, acerca do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.